Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-62.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003847-62.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO E COMPROVANTES DE TED ́S JUNTADOS EM DEFESA. SAQUES COMPLEMENTARES EFETUADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9. 099/95.

Se as informações foram repassadas ao consumidor de forma clara e discriminadas do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, no caso, Cartão de Crédito Consignado em folha de pagamento, contando com o seu aceite na ligação telefônica, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Se houve utilização pelo consumidor do benefício oferecido pelo cartão (saques complementares), conforme comprovantes de TED ́S, e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma pactuada, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado no

1003847-62.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A.

Recorrido(s):

Edilson Mauro Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para
a) declarar a inexistência dos descontos na folha de pagamentos do autor
, oriundos do cartão de crédito no período de 2015 a 2023;
b) CONDENAR a Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)”.

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, em sua inicial, alega que vem padecendo com descontos, a título de cartão de crédito, os quais vêm ocorrendo há mais de sete anos, sendo que nunca recebeu qualquer contrato que ateste a legitimidade das cobranças. Aduz que houve ofensa ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que houve a contratação do “BMG CARD”, que se trata de cartão de crédito consignado, com desconto mínimo da fatura na folha de pagamento do contratante. Afirma que a contratação é válida e que todas as informações foram repassadas ao consumidor no momento da contratação, inexistindo vício de consentimento. Informa que foram realizados dois depósitos na conta bancária informada pelo autor, a título de saque complementar, nos valores de R$ 2.000,00 (ano de 2015) e R$ 12.373,00 (ano de 2019). Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados em defesa, verifico foram juntadas as faturas do cartão de crédito consignado, comprovantes de pagamentos de TED ́s e o link da gravação de áudio da contratação do cartão.

Quanto ao link da gravação de áudio da contratação do cartão, observo que durante a ligação o Recorrido confirmou seu nome, informou seu CPF e RG, bem como confirmou a aquisição do cartão BMG CARD, autorizou a reserva de margem consignável em seu holerite e o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, sendo informado a ele que o cartão seria entregue no endereço informado no contrato. Verifico ainda que foi repassada pela preposta do banco as informações referentes às taxas bancárias cobradas nas operações que poderiam ser realizadas com o cartão, o contratante manifestou ciência e confirmou toda a operação/contratação.

Desta forma, se as informações foram repassadas ao consumidor de forma clara e discriminadas do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com o seu aceite na ligação telefônica, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Por fim, quanto à origem dos descontos, a instituição financeira comprovou que realizou dois TED ́S na conta bancária informada pelo consumidor, sendo um no valor de R$ 2.000,00, em realizado em 28/01/2015 e outro no valor de R$ 12.373,00, em 27/11/2019, os quais constam na fatura como “Saque Complementar”, conforme abaixo se vê:

Observo também que o endereço que consta nas faturas de cartão de crédito é o mesmo endereço informado pelo autor como o sendo de sua residência, saber, Rua das Jussaras, número 590, Jardim das Violetas,

SINOP/MT.

Cabe ainda acrescentar que o Recorrido não impugnou especificamente a gravação de áudio juntada nos autos e nem os TED ́S, sequer juntou os extratos de sua conta bancária para demonstrar que os valores não foram depositados em seu favor, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a meu ver, não restou comprovado o alegado vício a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito,
pagando o saldo devedor
, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024